Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736745-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES DE BAROS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE ALVES DE BAROS contra a r. decisão exarada sob o ID 106235316 do processo originário, pela qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707904-33.2020.8.07.0010, proposta por BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante, objetivando o acesso à integralidade dos autos do processo, mantendo alguns atos judiciais em sigilo, até o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. No agravo de instrumento interposto, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não reúne condições de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Esta relatoria determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 30932485). O advogado da agravante informou que, apesar de seus esforços, não logrou êxito em localizar a parte por ele representada, razão pela qual postulou a dilação do prazo, por 15 (quinze) dias, para apresentação da documentação pertinente. Dessa forma, em decorrência das dificuldades apontadas, defiro o pedido de dilação do prazo para apresentação de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira, por 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021 às 17:54:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora